Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA PENA - FALTA GRAVE – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA.
1. O cometimento de falta grave, consistente na prática de crime doloso durante o cumprimento da pena enseja mau comportamento carcerário, o que impede a concessão do livramento condicional.
2. Para a concessão do livramento condicional, deve ser analisado o comportamento do condenado durante todo o período de execução da reprimenda, e não somente nos últimos seis meses ou no último ano. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.